Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701001-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICXON ANTONIO SALAZAR CEDENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por DICXON ANTONIO SALAZAR CEDEM, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a medida antecipatória requerida. Eis o teor da referida decisão: A emenda apresentada, a meu ver, não demonstra a urgência nem negativa irregular de tratamento, conforme já exposto na determinação anterior de emenda. Isso porque não há laudo médico solicitando a transferência da parte autora para a cirurgia vascular do Hospital de Base. O que consta do laudo de ID 194489691, pág. 9, é que houve contato com a equipe de cirurgia vascular do HBDF e foram negados o atendimento e a internação. Além de não se esclarecerem os motivos da negativa, não há solicitação do médico subscritor do laudo nem declaração de imprescindibilidade do atendimento vindicado. Houve apenas, ao que parece, uma cogitação. De outro lado, inexiste comprovação de que houve inclusão de tal pedido na regulação pertinente. Ao contrário, o IGES/DF informa que a única solicitação que consta é a de CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR. A propósito, em tese, essa consulta seria necessária até mesmo para constatação da necessidade da cirurgia vindicada e, ao que consta, recebeu classificação de risco AMARELO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. (...) (id. 195021478, dos autos principais) Em suas razões recursais (ID. 58967661), o agravante requer inicialmente a concessão de gratuidade de justiça, dispensando-o do preparo. Quanto ao mérito, expõe que possui 37 anos de idade e foi diagnosticado com trombose venosa profunda DISTAL em janeiro de 2024, complicada com formação de hematoma intramuscular em coxa direita, secundário ao uso de anticoagulantes. Em razão disso, prossegue o agravante, necessita, com urgência, da consulta em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas e procedimento cirúrgico vascular, nos termos do relatório médico, pois a demora no fornecimento da consulta e cirurgia pleiteadas expõe a saúde do recorrente a sérios riscos. Narra que, com auxílio jurídico da Defensoria Pública do DF, a parte agravante tentou solução extrajudicial, oficiando as instituições integrantes da rede pública de saúde do DF. Entretanto, ainda segundo o agravante, a Administração Pública apenas informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Destaca que a parte agravante está desde o dia 16/01/2024 aguardando pela realização da consulta e cirurgia, de modo que está sendo submetido à uma espera excessiva pela realização do tratamento médico num lapso temporal de mais de 111 dias, com risco de perder o membro inferior, visto que quanto maior a demora, maiores são as complicações médicas, como tromboembolia pulmonar, um infarto cardíaco por embolia ou até mesmo um AVC isquêmico. Argumenta que restou comprovado o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, por meio dos relatórios médicos anexados, que destacam as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente se permanecer sem o tratamento médico, assim como a probabilidade de direito, por ser tratamento incorporado nos atos normativos do SUS. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para cassar a decisão recorrida e determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer imediatamente: (i) consulta e avaliação em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas e (ii) procedimento cirúrgico vascular que for recomendado pelo cirurgião vascular que o avaliar, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial. No mérito requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, logo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita tão somente para processamento do recurso. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados quanto à necessidade de consulta e avaliação em cirurgia vascular do agravante. O recorrente foi diagnosticado com TVP DISTAL em janeiro de 2024, complicada com formação de hematoma intramuscular em coxa direita, secundário ao uso de anticoagulantes. Nesse contexto, foi indicada a necessidade de contato com a cirurgia endovascular do HBDF para avaliação de possibilidade trombólise sob catéter, para controle de doença e prevenção de complicações. O médico assistente pontuou, ainda, que o paciente estava internado na unidade há 15 dias com piora do quadro com grande risco de perder o membro direito, caso não haja uma intervenção apropriada. Confira-se o referido relatório médico: Solicitação do parecer: Código: 220799 Data: 18/04/2024 Prestador: Luiz Felipe Scopel Especialidade: 15 cirurgia vascular Descrição: paciente apresentou quadro de TVP diagnosticada por doppler (trombose venosa de veias gastrocnêmias / tributárias insuficientes a direita) - já internado na unidade. Retorna com dor de forte intensidade em MID. Avaliado por cirurgia vascular há cerca de dois meses que avaliou e colocou em parecer que paciente apresenta ausência de TVP, com hd de síndrome de pedrada (distensão muscular) e orientou: manter anticoagulção + disomin (em mãos) + calor úmido local + repouso funcional, encaminhar ao ambulatório trombose venosa SES/DF, via regulação, manter uso de rivaroxabana 20mg . - Ext: edema de MID 2+/4+ por toda sua extensão com região endurada no aspecto posteriolateral da coxa direita. MID com extremidades frias e pulsos finos e diminuídos. Panturrilha direita dolorosa apalpação com sinal de homans doloroso. #exames complementares: (01/04/24): ecografia vascular - mapeamento venoso do membro inferior direito: Sistema venoso profundo: - presença de material hiperecogênico em veia femoral comum, femoral superficial, poplitea e gastrocnêmias, apresentando também ausência de fluxo. Sistema venoso superficial: a veia safena magna apresenta-se pérvia e com diâmetro normal. Não se observam variações anatômicas na região da junção safeno-femoral. não evidencia refluxo vascular em toda sua extensão. a veia safena parva apresenta-se pervia, porém com sinais de TVP antiga em sua porção proximal. Conclusão: TVP crônica em VFCD, VFD, VPOPD e e vv gastrocnemias // tvs cronicas em VSP direita ( em sua porção proximal) // obs : fluxo bifasico com vps extremamente reduzido em arterias distais // ao examinar MID noto frialdadee cianose não fixa em membro. // sugiro encaminha-lo com urgência a unidade de c. vascular de referencia. Parecer da cirurgia vascular Queixa principal: paciente com diagnostico de tvp distal em janeiro de 2024, complicada com formação de hematoma intramuscular em coxa direita, secundário ao uso de' anticoagulantes. Apesar do tratamento adequado (sic). Recentemente foi reinternado com aumento da extensão da trombose, atingindo agora desde ilíaca externa e femorais, e distais, Diante do quadro progressivo, do comprometimento funcional de todo o membro, e do risco aumentado de embolia pulmonar, sugerimos: Manter internação com vigilância respiratória e uso parenteral de heparina - enoxaparina sc. Contato com a cirurgia endovascular do HBDF para avaliação de possibilidade de trombolise sob catéter, para controle da doença e prevenção de complicações: foi entrado em contato com a chefe de equipe da cirurgia vascular que negou o atendimento e a internação O paciente está internado nessa unidade há 15 dias com piora do quadro com grande risco de perder o midireto caso não haja uma intervenção apropriada. (grifo nosso) (id. 194489691, pág. 2, dos autos principais) Portanto, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, observa-se que a situação do agravante foi classificada como emergencial, haja vista que o médico assistente ressaltou que ele se encontra internado há 15 (quinze) dias com piora do quadro e com grande risco de perder o membro inferior direito caso não haja intervenção apropriada. Desse modo, verifica-se a urgência do atendimento médico relativo à consulta e avaliação em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas. Nesse contexto, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço, uma vez que, segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em abril de 2024 estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 16/06/2023 para mesma prioridade clínica do agravante (id. 194489693, pág. 5, dos autos principais). Logo, deve o pedido liminar ser concedido em parte, sob pena de o perecimento do direito do recorrente. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." De outro lado, verifica-se a presença da fumaça do bom direito, haja vista que não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do artigo 5o, incisos e parágrafos da Constituição Federal de 1988. No caso, portanto, a consulta médica em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: consulta e avaliação em cirurgia vascular - doenças venosas e linfáticas nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Após, com a diagnose e diagnóstico do paciente, seja dado andamento necessário solicitado pelo médico diante da obrigação estatal de restabelecimento da saúde com o tratamento médico indicado, inclusive cirúrgico se for indicação médica após os exames agora deferidos. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante tão somente para processamento do recurso. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito